Tribunal: TJMT
Processo: 1013633-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013633-49.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
YMPACTUS COMERCIAL S/A
AGRAVADO(S):
WESLEY ASSIS DOS SANTOS JÚNIOR
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por YMPACTUS COMERCIAL S/A, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, Dr. Marcos André da Silva, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n. 1337-55.2018.811.0052 (Cód. 52341), ajuizada por WESLEY ASSIS DOS SANTOS JÚNIOR.
A agravante alega inconformismo com a r. decisão prolatada pelo Juízo a quo, que julgou procedente a lide, sem realizar a regular intimação da sua Administradora Judicial - LASPRO CONSULTORES LTDA., oportunidade que o magistrado reconheceu a validade de diversos comprovantes ilegíveis e, a mesma só tomou ciência daquele decisum por meio da intimação do cumprimento de sentença para habilitação do crédito.
Todavia, sem adentrar a essa questão propriamente dita, verifica-se que a recorrente pugnou pela concessão da gratuidade judiciária em sede recursal, mas não apresentou documentos para servir de subsídio à sua pretensão.
Sobreveio, então, decisão desta Relatora oportunizando à recorrente juntar documentos comprobatórios da hipossuficiência (Id. 97201993).
A agravante apresentou nos autos os documentos de Id’s. 98773999 e sgts. a fim de comprovar a miserabilidade declarada.
Decido.
O artigo 98, caput, do CPC, dispõe que gozará do benefício da assistência judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.
A miserabilidade disposta no citado artigo milita em favor da pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos.
Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos. Incumbe ao requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.
Por sua vez, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;” (destaquei).
Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.
Não obstante, seja admissível a concessão da benesse à pessoa jurídica com fins lucrativos, o critério para o seu deferimento deve ser mais rigoroso do que aquele adotado para a concessão à pessoa natural, tanto que a própria legislação processual não admite a comprovação da hipossuficiência econômica por mera alegação de insuficiência nestes casos, sendo necessário a prova cabal do estado de miserabilidade da requerente, como se dessume do disposto no artigo 99, §3o do CPC.
No caso concreto, a empresa recorrente - MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S/A (TELEXFREE) - apresentou nos Id’s. 98773999 e sgts., balancetes e documentos desatualizados que não são suficientes a ensejar o deferimento da gratuidade pretendida, uma vez que não demonstram a atual inexistência de bens móveis ou imóveis, bem como de rendimentos auferidos.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça admite a faculdade da pessoa jurídica pedir e obter assistência judiciária, mas sua concessão há que observar mínimo de razoabilidade. Nesse sentido, é o teor do enunciado da Súmula no 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (destaquei).
Em casos como este, há entendimento pacificado no sentido de que “não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita”. (STJ - REsp 1.075.767/MG, AgRg no REsp 1495260/SC, AgRg no AREsp 576.348/RJ etc.) (negritei).
Assim, sem embargo às eventuais dificuldades financeiras enfrentadas pela agravante, não ficou devidamente comprovado o estado da situação econômica vivenciada atualmente.
Sobre o assunto, trago entendimentos jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE FAZ JUS À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INDEFERE O BENEFÍCIO. MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. A Corte Especial, por ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, (Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 04/11/2015), superou anterior interpretação do Superior Tribunal de Justiça, passando-se a entender que: "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito."
2. A orientação jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica (com ou sem fins lucrativos) depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, nos termos da Súmula 481/STJ, não bastando a simples afirmação da carência de meios, devendo ficar demonstrada a hipossuficiência.
3. Na hipótese, o Tribunal de origem mediante à análise dos autos expressamente afirmou que não fora demonstrada a incapacidade financeira e patrimonial da agravante para arcar com despesas do processo. Assim, a alteração da conclusão a que chegou o Tribunal de origem acerca da questão demanda o revolvimento de fatos e provas, inviável no âmbito do recurso especial, em face da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgRg nos EAg 1242728/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 20/06/2016; AgInt no AREsp 897.946/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/08/2016; AgRg no AREsp 590.984/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (DES. CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Primeira Turma, DJe 25/02/2016).
4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1250343/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 01/03/2019) (destaquei).
“AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA A DECISÃO DO RELATOR DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL, QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
– Não é presumível a existência de dificuldade financeira da pessoa jurídica, em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência, para justificar a concessão de justiça gratuita. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 989.189/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018). O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJMT – AgInt. 0003436-23.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (destaquei).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REQUERIDA POR PESSOA JURÍDICA - INDEFERIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Apesar de ter sido decretada a liquidação extrajudicial da seguradora, tal fato não assegura, por si só, a demonstração da hipossuficiência financeira alegada, além do que, a agravante figura na lide, na origem, como parte demandada.” (TJMT - AI 1009727-22.2019.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 04/12/2019) (destaquei).
A propósito, vale lembrar que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.
Portanto, como a agravante não fez prova convincente da alegada hipossuficiência de forma a impossibilitar o pagamento do preparo recursal, cujo valor é considerado módico - importa em R$ 330,72 (trezentos e trinta reais e setenta e dois centavos), a gratuidade de justiça nesta esfera recursal deve ser indeferida.
Com estes fundamentos, INDEFIRO benesse assistencial requerida.
Oportunizo o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, conforme art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora